Tribunal: TJDFT
Processo: 0000416-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000416-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZILMAR CIRILO DE SOUSA, FLAVIO VICTOR DIAS FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a formalização do acordo direto do credor ZILMAR CIRILO DE SOUSA. Conforme registrado na decisão ID 27480827, o crédito do beneficiário de honorários contratuais FLAVIO VICTOR DIAS FILHO não é objeto de acordo direto. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac